Tribunal: TCU
Processo: 013.255/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10886/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério das Cidades, em desfavor de Flávio Soares Moura Filho e João Batista de Oliveira, ambos ex-prefeitos de Fortaleza do Tabocão/TO, em razão da não comprovação da regular aplicação do recursos federais transferidos por meio do contrato de repasse 0287603-47/2009 (Siafi 728175), firmado entre o Ministério das Cidades e a Sociedade de Apoio à Luta pela Moradia do Tocantins - SALM/TO, e que tinha por objeto a construção de cinquenta unidade habitacionais e a realização de trabalho técnico social no município supracitado. Considerando que o fundamento para a instauração da TCE consistiu no fato de não ter sido providenciada a regularização fundiária e fornecida a respectiva documentação dos títulos de propriedade das unidades habitacionais às famílias beneficiadas, embora o objeto tenha sido concluído com funcionalidade, Considerando que, nos termos da análise efetivada pela AudTCE, não ocorreu a prescrição dos presentes autos, Considerando que, conforme parecer circunstanciado elaborado pela Caixa Econômica Federal, o objeto foi executado dentro das especificações técnicas do projeto e de acordo com o plano de trabalho acordado (peça 1), Considerando que, nos termos do aludido parecer da mandatária da União, a única pendência para a aprovação da prestação de contas do contrato de repasse consiste na regularização da titularidade da área e dos imóveis construídos junto ao cartório de registro de imóveis competente, Considerando que, de acordo com a Caixa, o valor repassado foi aplicado corretamente, tendo sido apresentadas demonstrações financeiras adequadas, o que resultou na aprovação da prestação de contas de cada uma das parcelas repassadas, Considerando que, em 8/6/2021, houve devolução aos cofres do Tesouro Nacional do saldo remanescente da conta específica da avença (peça 49, p. 2-3), Considerando que, conforme evidências dos autos (peças 28-29), o conjunto habitacional construído com recursos do contrato de repasse foi construído e já se encontra sendo utilizado pela comunidade local, não havendo evidências que indiquem possíveis questionamentos futuros quanto à propriedade/afetação dos imóveis, Considerando que existem evidências nos autos de que a área em que os imóveis foram construídos é de propriedade do município de Fortaleza do Tabocão/TO, conforme escritura pública de doação à peça 2, p. 3-14, Considerando que a situação tratada nestes autos guarda semelhanças com o caso tratado no Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Jorge Oliveira, em que foram julgadas regulares com ressalva as contas da responsável, Considerando que, nos presentes autos, ainda não houve citação dos responsáveis, sendo cabível o afastamento do débito e o consequente arquivamento do processo, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 5o, da IN TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o da IN TCU 71/2012, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução à peça 68, ao Ministério das Cidades e aos Srs. Flávio Soares Moura Filho e João Batista de Oliveira. 1. Processo TC- Processo 013.255/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávio Soares Moura Filho (XXX.536.271-XX); João Batista de Oliveira (XXX.688.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.